Tribunal: TJSP
Processo: 1028835-75.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PAGAMENTO OU RENEGOCIAÇÃO DO VALOR CONTRATADO NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028835-75.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CASS
PARK
ESTACIONAMENTOS
LTDA
ME,
é
apelado
DIVICENTER
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-75.2017.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1028835-75.2017.8.26.0554
APELANTE: CASS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME
APELADA: DIVICENTER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.559
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS AÇÃO MONITÓRIA
PROCEDENTE
PROVA DA EXISTÊNCIA DA
DÍVIDA
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO

PAGAMENTO
OU
RENEGOCIAÇÃO DO VALOR CONTRATADO NÃO
COMPROVADOS
-
AUSÊNCIA
DE
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DO AUTOR APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Ação monitória acolhida pela r. sentença de fls.
51/52, cujo relatório fica aqui incorporado, para constituir título executivo judicial
nos termos da inicial, respondendo a parte requerida pelo valor reclamado de
R$21.795,80 (vinte um mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
Inconformada com a solução de primeiro grau, apela
a embargante (fls. 58/67).
Postula,
em
breve
síntese,
seja
julgada
improcedente a ação monitória, sob o argumento de que não existe qualquer débito
entre as partes, vez que a relação comercial existente entre as partes já foi
inteiramente quitada ou, em caso de outro entendimento, requer anulação da r.
sentença por cerceamento de defesa.
Pede, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Recurso regularmente processado com resposta (fls.
81/92), subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-75.2017.8.26.0554 -Voto no
3
No momento da interposição do recurso, a
recorrente não recolheu o valor do preparo e, instada a cumprir tal providência (fls.
103), ofertou embargos de declaração (fls. 105/108), acolhidos para esclarecimentos,
sem efeito modificativo (fls. 114/116).

Inadmitido o Recurso Especial ofertado (135/136),
o Apelante ingressou com Agravo em Recurso Especial e, posteriormente, agravo
interno e embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados.

É o relatório.

Inicialmente, ante a pendência de análise de recurso
perante o E. STJ e considerando o evidente impacto econômico em decorrência da
pandemia da Covid-19, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade da Justiça,
somente para fins de conhecimento do recurso de apelação, evitando eventual
alegação de cerceamento de defesa, com a ressalva de que, oportunamente, essa
questão seja novamente apreciada e determinado o recolhimento das custas, no
prazo legal.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que
julgou procedente o pedido contido na ação monitória, constituindo, de pleno direito,
o título executivo judicial no valor de R$21.795,80 (vinte um mil setecentos e
noventa e cinco reais e oitenta centavos).
Não se mostra presente qualquer vício formal a
inquinar a r. sentença recorrida, que cumpre, como se observa dos autos, as
exigências contidas na legislação processual.
A motivação da sentença adota a convicção do
julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende
pertinente à solução da controvérsia.

O julgado avaliou todos os aspectos, possibilitando
a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-75.2017.8.26.0554 -Voto no
4
sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e com base nos meios de
prova admitidos em direito material, não restando caracterizada a ocorrência de
cerceamento de defesa.
Nesse âmbito, o cerceamento de defesa não restou
configurado porquanto, diante da finalidade das provas, o juiz já dispunha de
elementos suficientes para formar a sua convicção e essenciais à solução do litígio,
não restando imprescindível a colheita de outras provas.
A Apelada ajuizou ação monitória buscando a
satisfação de seu crédito, referente à contratação de locação de bens móveis (fls.
19/22).
Nota-se que a cobrança reportada na peça exordial
está lastreada no Instrumento Particular de Locação de Bens Móveis juntado às fls.
19/22, que demonstra a existência e validade da relação jurídica havida entre as
partes para fins de locação dos bens descritos no contrato para a o evento realizado
em 22/03/2006.
Nesse contexto, os documentos juntados aos autos
representam claramente o direito à postulação do cumprimento da obrigação
contratualmente estipulada pelas partes e, portanto, são suficientes para fundamentar
a ação monitória proposta pela Apelada.
Extrai-se que o juízo a quo julgou procedente a
demanda, por haver entendido que as provas documentais não deixariam dúvidas
quanto à efetiva prestação de serviços descritos no contrato celebrado entre as partes,
bem como a Apelante não teria comprovado suas alegações, no sentido de
desconstituir a existência do débito.
Nessa quadra de considerações, a versão recursal
fundada na efetivação do pagamento devido e ausência de comprovação acerca do
montante total pleiteado não conta com suficiente amparo, pois a demonstração
decorreria da exibição de recibos específicos no valor contratado, apto a conferir
veracidade à posição adotada pela Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028835-75.2017.8.26.0554 -Voto no
5
Ademais, não foi produzida qualquer prova da
celebração de acordo válido entre os litigantes, referente à renegociação dos valores
contratados, sendo certo que a simples menção de trato verbal, nesse ponto, não pode
exonerar o Apelante quanto ao pagamento das verbas decorrentes da locação.
Nestes termos, a ré, ora Apelante, não trouxe aos
autos qualquer elemento probatório a corroborar a assertiva no sentido de afastar a
mora.
Dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, restando confirmado o
alegado na inicial, deve ser mantida a r. sentença nesse sentido.

Diante desse quadro, se o devedor não produziu
qualquer prova apta a demonstrar as suas alegações, e, em contrapartida, o credor
logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo incontroversa a
existência da dívida, a procedência da ação monitória é medida que se impõe.
Assim, em que pese a possibilidade de discussão,
através de embargos monitórios, as alegações da apelante não foram suficientes para
desconstituir a exigibilidade do título.
As razões ofertadas pela Apelante nesta fase não se
apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda,
restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa
deslocar o desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado pela sentença.
Diante do exposto, nego provimento à apelação,
majorando os honorários advocatícios (fixados pelo juízo sentenciante em 10% do
valor do débito) para 12% do valor do débito, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do
Código de Processo Civil de 2015.
LUIZ EURICO
RELATOR